Tribunal: TJDFT
Processo: 0703286-78.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703286-78.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRESSA NOGUEIRA DE SOUZA RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal, contudo, desacompanhado de documentos que comprovem a hipossuficiência econômica da recorrente. Embora para a concessão do benefício não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo, sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Assim, para apreciação do pedido, deve apresentar: a) comprovante de renda mensal; b) cópia dos extratos bancários de todas as contas de sua titularidade, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal do Brasil. Alternativamente, proceda-se ao recolhimento do preparo recursal, atentando-se para a particularidade prevista no art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95. Prazo de 48 horas, sob pena de deserção (art. 42, §1o, da Lei 9.099/95). Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator